Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. COMPRA E VENDA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CITAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a parte ré a reembolsar à autora o valor de R$ 1.300,00. Em suas razões, o recorrente alega que a relação jurídica entre as partes não é de consumo, tendo em vista que o serviço contratado integra a cadeia produtiva e possui como destinatários finais os clientes da recorrida. Sustenta que oferece soluções tecnológicas para a otimização das atividades de coaching, mentoria e preparação para concursos públicos e certames em geral e não cursos. Aduz a inexistência de litigância de má-fé e a necessidade do afastamento da multa prevista no art. 81 do CPC.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos Juizados Especiais somente deve ser decretada a revelia quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95. Na espécie, a parte ré deixou de comparecer à audiência de conciliação, aplicando-se, assim, os efeitos da revelia quanto à discussão das matérias de fato.
IV. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu um produto da empresa ré para mentoria de estudo no dia 17/02/2022. Sustenta que desistiu da compra em 21/02/2022 por entender que o produto adquirido não atendia ao objetivo que procurava e, por conseguinte, requereu a devolução do valor pago. A ré, ora recorrente, alega que a relação entre as partes não é de natureza consumerista, porquanto a recorrida não é destinatária final do produto, já que oferece soluções tecnológicas para a otimização das atividades de coaching, mentoria e preparação para concursos públicos e exames em geral.
V. O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria Finalista para conceituar consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o, “caput”, do CDC). Contudo, a jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da Teoria Finalista (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional). (AgInt no REsp n. 1.925.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)
VI. No caso concreto, ainda que o produto tenha sido adquirido pela recorrida com o objetivo de incrementar sua atividade econômica, verifica-se que se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica e informacional face à empresa recorrente, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Quanto à inexistência de litigância de má-fé, conforme consignado na decisão de ID 54881676, os documentos acostados aos autos confirmam o recebimento da comunicação por agente de portaria do Ed. Le Quartier, local apontado pela recorrente como sendo seu endereço, restando evidente a validade da citação. Logo, deve ser mantida a multa aplicada, com fundamento no art. 81, caput, do CPC, a ser revertida em favor da parte contrária.
VIII. Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.